Tribunal: TRF3
Processo: 0010946-33.2013.4.03.6183
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
114/789)

0010946-33.2013.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - LAUDO PERICIAL

1. Não há, no acórdão embargado, qualquer omissão a ser esclarecida via embargos de declaração.

2. O aresto embargado examinou toda matéria colocada "sub judice", sendo absolutamente desnecessário qualquer outro discurso a respeito, até porque restou claro que não houve violação ao disposto no artigo 42, parágrafo 2°, da Lei n° 8.213/91.

3. Embargos rejeitados.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0010946-33.2013.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: JOSE EDUARDO SUARES DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: MARIA ANGELICA HADJINLIAN SABEH - SP189626-A

Advogado do(a) APELANTE: YARA PINHO OMENA - SP316982

APELADO: JOSE EDUARDO SUARES DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: MARIA ANGELICA HADJINLIAN SABEH - SP189626-A

Advogado do(a) AP

Inteiro teor:
114/789)

0010946-33.2013.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - LAUDO PERICIAL

1. Não há, no acórdão embargado, qualquer omissão a ser esclarecida via embargos de declaração.

2. O aresto embargado examinou toda matéria colocada "sub judice", sendo absolutamente desnecessário qualquer outro discurso a respeito, até porque restou claro que não houve violação ao disposto no artigo 42, parágrafo 2°, da Lei n° 8.213/91.

3. Embargos rejeitados.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0010946-33.2013.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: JOSE EDUARDO SUARES DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: MARIA ANGELICA HADJINLIAN SABEH - SP189626-A

Advogado do(a) APELANTE: YARA PINHO OMENA - SP316982

APELADO: JOSE EDUARDO SUARES DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: MARIA ANGELICA HADJINLIAN SABEH - SP189626-A

Advogado do(a) APELADO: YARA PINHO OMENA - SP316982

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0010946-33.2013.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: JOSE EDUARDO SUARES DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: MARIA ANGELICA HADJINLIAN SABEH - SP189626-A

Advogado do(a) APELANTE: YARA PINHO OMENA - SP316982

APELADO: JOSE EDUARDO SUARES DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: MARIA ANGELICA HADJINLIAN SABEH - SP189626-A

Advogado do(a) APELADO: YARA PINHO OMENA - SP316982

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração interpostos por JOSÉ EDUARDO SUARES DE OLIVEIRA contra o acórdão constante do ID 89992925, págs. 16/21, que deu provimento ao apelo do INSS, revogando a tutela antecipada e condenando a parte autora a arcar com o ônus da sucumbência.

Alega, em síntese, que o acórdão embargado está eivado de omissão, uma vez que não se manifestou acerca da Lei n° 8.213/91, art. 42, parágrafo 2°, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, quanto à carência, no sentido de que o referido acórdão foi contrário a esse dispositivo legal. Assim, defende que o decisório negou vigência à referida lei, pois há nos autos elementos que comprovam o agravamento da doença da parte, evidenciando sua preexistência ao momento da perícia e, por conseguinte, ao entendimento de que não se poderia ter cessado o auxílio doença que a autora usufruía.

Pede, assim, que seja sanada a irregularidade, reformando-se o acórdão, até porque o esclarecimento se faz necessário para fins de prequestionamento.

É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0010946-33.2013.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: JOSE EDUARDO SUARES DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: MARIA ANGELICA HADJINLIAN SABEH - SP189626-A

Advogado do(a) APELANTE: YARA PINHO OMENA - SP316982

APELADO: JOSE EDUARDO SUARES DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: MARIA ANGELICA HADJINLIAN SABEH - SP189626-A

Advogado do(a) APELADO: YARA PINHO OMENA - SP316982

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Embargos de declaração opostos tempestivamente, a teor dos artigos 183 c.c. 1.023 do CPC/2015.

Não há, no acórdão embargado, qualquer omissão a ser esclarecida via embargos de declaração. Decerto, o aresto abordou todas as questões apresentadas, bem como se firmou nas provas acostadas aos autos, como o laudo oficial que fixara a data de início da incapacidade em 18/08/2015. Defende o embargante que há indícios da preexistência da moléstia, todavia, não se pode, por meio de achismo, invalidar o laudo realizado pelo perito judicial, que goza, por ser ato administrativo, de presunção de veracidade. Há que se apresentar provas contrárias. Neste sentido bem andou o decisório, como se vê:

"É certo, por Outro lado, que a jurisprudência já se pacificou no sentido de que não perde a condição de segurado quem não mais contribuiu para a Previdência Social em razão de sua incapacidade laborativa. Não é este, porém, o caso dos autos.

Com efeito, o laudo oficial fixou a data de início da incapacidade em 18/08/2015, data da perícia, não havendo, nos autos, outros elementos que permitam concluir que o mal incapacitante já existia quando da cessação do auxílio -doença, em 14/05/2008."(grifo nosso.)

Portanto, o aresto embargado examinou toda matéria colocada "sub judice", sendo absolutamente desnecessário qualquer outro discurso a respeito, até porque restou claro que não houve violação ao disposto no artigo 42, parágrafo 2°, da Lei n° 8.213/91.

O que se observa da leitura das razões expendidas pela parte embargante é sua intenção de alterar o julgado, devendo, para isso, se valer do recurso próprio.

Aliás, a jurisprudência é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.

3. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg no AREsp no 859.232/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2016)

E se a embargante pretende recorrer às superiores instâncias, com prequestionamento, lembro que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidenciam qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1022 do CPC/2015.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É COMO VOTO.

/gabiv/wgmagalh

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - LAUDO PERICIAL

1. Não há, no acórdão embargado, qualquer omissão a ser esclarecida via embargos de declaração.

2. O aresto embargado examinou toda matéria colocada "sub judice", sendo absolutamente desnecessário qualquer outro discurso a respeito, até porque restou claro que não houve violação ao disposto no artigo 42, parágrafo 2°, da Lei n° 8.213/91.

3. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.